Tribunal: TJPA
Processo: 0005332-70.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005332-70.2017.8.14.0006

APELANTE: MANOEL FERNANDES MACIEL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, DANIEL FARIAS DA SILVA

APELADO: GIRLENO SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ALIENANTES. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, declarou rescindido contrato de compra e venda de imóvel, condenando os réus à restituição de valores pagos, ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão da alienação de bem sem titularidade dominial, tendo os apelantes requerido a reforma integral da decisão, inclusive quanto à responsabilidade civil e às indenizações fixadas, bem como a concessão da gratuidade da justiça .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes respondem civilmente pela alienação de imóvel sem titularidade (venda a non domino); (ii) estabelecer se são devidos danos materiais e lucros cessantes; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável; (iv) verificar o cabimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os apelantes incorrem em ato ilícito ao alienar imóvel sem titularidade, violando dever de boa-fé objetiva e segurança nas relações contratuais, o que enseja responsabilidade civil e dever de indenizar.

4.

A alegação de boa-fé e de culpa de terceiro intermediador não afasta a responsabilidade perante o adquirente, pois o alienante assume o risco jurídico da validade do negócio, cabendo eventual ação regressiva contra terceiros.

5.

A nulidade da venda a non domino impõe o restabelecimento do status quo ante, com restituição integral dos valores pagos pelo comprador.

6.

Os danos materiais emergentes restam comprovados pelo pagamento do preço sem contraprestação útil.

7.

Os lucros cessantes configuram-se pela impossibilidade de uso do imóvel, obrigando o adquirente a arcar com despesas de aluguel, o que representa vantagem econômica frustrada.

8.

O dano moral decorre in re ipsa da gravidade da conduta, que frustra a aquisição da moradia e impõe prejuízos relevantes à esfera psíquica do adquirente, ultrapassando mero aborrecimento.

9.

A declaração de hipossuficiência, aliada à assistência pela Defensoria Pública, cooperam para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O alienante de imóvel sem titularidade responde civilmente pelos danos causados ao adquirente, independentemente de alegação de culpa de terceiro intermediador.

2. A venda a non domino impõe a restituição dos valores pagos e a recomposição integral dos prejuízos suportados pelo comprador.

3. A impossibilidade de uso do imóvel adquirido gera lucros cessantes correspondentes às despesas de aluguel suportadas.

4. A frustração da aquisição de imóvel, associada à perda patrimonial, configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 422 e 927; CPC, arts. 99, §3º, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10009120004560001, Rel. Alberto Henrique, j. 12.03.2020; TJ-MG, AC nº 5000698-15.2020.8.13.0346, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 16.05.2024; TJ-MG, AC nº 10000190598409001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 17.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MANOEL FERNANDES MACIEL e DANIEL FARIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
GIRLENO SOUSA OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos, rescindiu o contrato e condenou solidariamente os réus à restituição de valores pagos, indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que o negócio jurídico foi realizado de boa-fé, alegando terem sido igualmente prejudicados por terceiro intermediador da negociação, responsável pelo não repasse de valores ao proprietário do imóvel. Aduzem a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, notadamente o nexo de causalidade e a comprovação dos danos, defendendo que os fatos não configuram dano moral, mas mero aborrecimento. Impugnam, ainda, a condenação em lucros cessantes por ausência de prova e requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de hipossuficiência financeira, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

De outra parte, nas contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que os apelantes tinham ciência da irregularidade da negociação e, ainda assim, alienaram o imóvel, causando prejuízos materiais e morais. Argumenta que os danos restaram comprovados, inclusive pela perda dos valores pagos e pela impossibilidade de utilização do bem adquirido, o que teria ensejado a continuidade de despesas com aluguel. Defende que o recurso não apresenta fato novo capaz de modificar a decisão recorrida, pleiteando o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

No que tange ao pedido de justiça gratuita, verifico que os apelantes declararam hipossuficiência e encontram-se assistidos pela Defensoria Pública, circunstâncias que, à luz do art. 99, §3º, do CPC, cooperam para o deferimento do benefício, inexistindo elementos nos autos que infirmem tal condição. Assim, defiro-lhes a gratuidade da justiça.

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil dos apelantes pela alienação de imóvel sem a correspondente titularidade dominial, bem como à aferição da adequação das condenações impostas a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

De início, cumpre destacar que o conjunto probatório dos autos revela, de forma coerente e harmônica, que o apelado celebrou contrato de compra e venda com os apelantes, efetuando o pagamento integral do valor ajustado, sem, contudo, lograr êxito na obtenção da posse do bem, em razão da inexistência de legitimidade dos vendedores para dispor do imóvel. Tal circunstância evidencia, de maneira inequívoca, a ocorrência de falha na cadeia negocial, imputável aos apelantes, que assumiram o risco jurídico da alienação.

Nesse contexto, a conduta dos recorrentes subsume-se, com precisão, ao conceito de ato ilícito delineado no art. 186 do Código Civil, segundo o qual:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, ensejando, por conseguinte, o dever de indenizar previsto no art. 927 do mesmo diploma legal. Com efeito, ao alienarem bem cuja titularidade não detinham, os apelantes violaram dever jurídico elementar de lealdade e segurança nas relações contratuais, incidindo, ainda, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO NULO - VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO - VENDA "NON DOMINO" - NULIDADE - RESTABELECIMENTO DO "STATUS QUO ANTE" - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
A venda "a non domino" constitui negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e provada nos autos, deve ser decretada de ofício pelo Juiz. Decretada a invalidade do contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não era o seu proprietário, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

(TJ-MG - AC: 10009120004560001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)

A alegação de boa-fé dos apelantes, no sentido de que teriam sido igualmente prejudicados por terceiro intermediador da negociação, não se mostra apta a elidir sua responsabilidade perante o adquirente. Isso porque, no âmbito das relações obrigacionais, aquele que se apresenta como legítimo alienante assume integral responsabilidade pela validade e eficácia do negócio jurídico celebrado, não podendo transferir ao adquirente os riscos decorrentes de eventual irregularidade anterior na cadeia dominial. Eventual prejuízo sofrido pelos apelantes em face de terceiros deve ser buscado em ação regressiva própria, não sendo oponível ao autor, terceiro de boa-fé.

No tocante aos danos materiais emergentes, consistente na restituição do valor pago pelo apelado, não há controvérsia relevante, porquanto restou comprovado o desembolso da quantia de R$ 12.500,00, sem a correspondente contraprestação útil. Trata-se, portanto, de típica hipótese de recomposição do patrimônio lesado, nos termos do art. 402 do Código Civil.

No que concerne aos lucros cessantes, a insurgência recursal igualmente não merece guarida. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, “o que razoavelmente deixou de lucrar”. No caso em exame, restou demonstrado que o apelado, impedido de utilizar o imóvel adquirido, permaneceu arcando com despesas de aluguel, circunstância que configura, juridicamente, a frustração de uma vantagem econômica esperada, qual seja, a economia decorrente da utilização do próprio bem. Assim, os valores despendidos com locação não se qualificam como dano emergente, mas como lucros cessantes, por representarem gasto que o autor deixaria de suportar caso o negócio jurídico tivesse produzido seus efeitos normais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a impossibilidade de uso de imóvel adquirido, por fato imputável ao vendedor, enseja a condenação ao pagamento de lucros cessantes correspondentes aos valores de aluguel, por traduzirem a perda de uma utilidade econômica esperada. Trata-se, portanto, de consequência direta e imediata do inadimplemento contratual, encontrando respaldo no nexo de causalidade estabelecido entre a conduta dos apelantes e o prejuízo experimentado pelo apelado.

No que tange ao dano moral, igualmente não assiste razão aos recorrentes. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa, de forma manifesta, o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade. A frustração do projeto de aquisição de moradia, aliada à perda dos valores pagos e à necessidade de manutenção de despesas com aluguel, revela abalo significativo à esfera psíquica do indivíduo, sendo desnecessária a produção de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do ilícito.

Vejamos julgados dos tribunais pátrios nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA MADURA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VENDA NON DOMINO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. - Nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional deve ficar adstrito à causa de pedir e ao pedido - Padece de vício extra petita a sentença que julga questão diversa da pretensão inicial - Não sendo o vendedor do imóvel o seu proprietário, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, com o consequente retorno ao
statu quo ante

- Os danos materiais devem estar comprovados nos autos para autorizar o pedido de reparação - É inequívoco que, em decorrência da conduta desleal do réu, que procedeu à venda de imóvel que não lhe pertencia (venda non domino), o autor, adquirente de boa-fé, sofreu grande frustração, bem como uma série de transtornos que fogem à normalidade e suplantam os meros aborrecimentos, fazendo jus, portanto, aos danos morais reclamados.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000698-15.2020.8.13.0346 1.0000.24.067326-9/001, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé.
II. A promessa de compra e venda a non domino é válida, mas a transferência do imóvel ao promitente comprador condiciona-se à efetiva aquisição do objeto da venda pelo promitente vendedor, sob pena deste responder perdas e danos. III. Extinto o contrato de compra e venda de imóvel, exige-se a restituição ao status quo ante com devolução do bem ao vendedor e devolução de valores pagos. IV. A venda de imóvel a non domino é capaz de repercutir negativamente na honra subjetiva da parte lesada, refletindo danos de ordem moral que ultrapassam meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual desfeita. V. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído à titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade

(TJ-MG - AC: 10000190598409001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 17/03/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2020)

Diante de tais considerações, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo reparos a serem realizados, exceto quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, que deve ser reformado para fins de concessão aos apelantes.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença exclusivamente para conceder o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, mantendo o
decisum
nos seus demais termos, conforme a fundamentação.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o teor do julgamento deste acórdão, que reconhece a sucumbência mínima da parte apelada, mantenho, então, a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma fixada pelo juízo de origem. Fica, contudo,

suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em favor dos apelantes, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026